Tribunal: STF
Processo: ARE 1582729
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. EDITAL/2019. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PERTINÊNCIA COM A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DO CARGO A SER PROVIDO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO PREJUDICADO.



    1. A controvérsia gira em torno da legalidade, ou não, da exigência editalícia atinente ao teste de aptidão física e à avaliação psicológica, previstos como fases do concurso público para ingresso na carreira de Guarda Civil do Município de Petrolina (Edital nº 001/2019).



    2. Na espécie, a Lei Municipal nº 1.063/2001 c/c a Lei Municipal nº 301/1991 (esta, de aplicação subsidiária) estabelece que o acesso à carreira de Guarda Municipal se dará por concurso público de provas, ou de provas e títulos, sendo igualmente certo que tanto essas leis locais quanto a Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) preveem como requisito de investidura no cargo a aptidão física, mental e psicológica do candidato.



    3. Nessa esteira, a jurisprudência reitera o posicionamento no sentido de que, “Se há previsão legal do requisito da capacidade física para a habilitação de candidatos aos cargos das carreiras da Polícia Civil do Estado da Paraíba, a norma do edital pode estabelecer o meio para atestar tal aptidão” (STJ - REsp n. 1.249.200/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 31/8/2011). Precedentes deste TJPE, envolvendo discussão semelhante em torno do mesmo concurso ora em apreço.



    4. Registre-se, ainda, a razoabilidade das exigências editalícias, sobretudo por se tratar de ingresso na Guarda Municipal, que integra o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) instituído pela Lei Federal nº 13.675/2018 e cujos integrantes estão autorizados a portar arma de fogo.



    5. Também não merece acolhimento o pedido subsidiário da parte autora, de refazer o Teste de Aptidão Física, porquanto inexiste previsão editalícia neste sentido, e o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de Repercussão Geral, é no sentido de que: “Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade” (STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (repercussão geral) (Info 706)



    6. Reexame necessário provido. Apelo voluntário prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput e incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente